Tribunal: TJES
Processo: 0009866-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009866-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TED CRAUS OBERMULLER e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reformou sentença para reconhecer sucumbência recíproca, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob a alegação de vício quanto à base de cálculo adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa viola a regra da proporcionalidade em caso de sucumbência recíproca, quando um dos pedidos (danos morais) fora formulado de forma ilíquida e a ação precedeu a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A condenação em ônus sucumbenciais decorre logicamente da improcedência total do pedido de indenização por danos morais, configurando sucumbência recíproca.

A ausência de delimitação do valor pretendido a título de danos morais na petição inicial, técnica viável ao tempo do manejo da ação anterior ao CPC/2015, impede a aferição direta do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública quanto a esse tópico.

O inciso III do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil determina que a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

A fixação em 10% sobre o valor da causa observa o percentual mínimo estabelecido no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil para causas em que a Fazenda Pública figura como parte.

A utilização da via dos aclaratórios para rediscutir o mérito e a interpretação jurídica conferida pelo colegiado revela-se inadequada ante a ausência de vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inexistência de proveito econômico imediatamente mensurável atrai a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.

O arbitramento de honorários por apreciação equitativa permite a adoção de percentual sobre o valor da causa, conforme remissão do § 8º e § 8º-A ao § 2º do art. 85 do CPC.

A improcedência de pedido ilíquido formulado sob a égide do código anterior justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: incisos III do § 4º, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A do art. 85; art. 86; art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009866-73.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: TED CRAUS OBERMULLER e KATIA BALSAMÃO ROCHA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TED CRAUS OBERMULLER
e
KATIA BALSAMÃO ROCHA
em face do v. Acórdão de Id. 12526353, que reformou a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduzem os Embargantes a existência de vício no v. Acórdão embargado no que tange à base de cálculo adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores à Fazenda Pública. A tanto, argumentam que, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca (vitória nos danos materiais e derrota nos danos morais), a fixação dos honorários sobre o valor total da causa desvirtua a regra da proporcionalidade do art. 86 do CPC, pois faz incidir a condenação sobre o quinhão em que os autores foram vitoriosos (danos materiais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade aferida pelo Id. 12937384,
conheço do recurso
.

De início, impõe-se consignar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese vertente, após análise detida do voto condutor e do dispositivo do acórdão de Id. 12526353, verifica-se a absoluta ausência de quaisquer desses vícios.

A insurgência dos Embargantes gravita em torno da base de cálculo adotada para a verba honorária.

Ocorre que o v. Acórdão impôs corretamente aos autores a condenação nos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca, consectário lógico da improcedência total do pedido de indenização por danos morais.

Nesse ponto, deve ser destacado que, na petição inicial, não fora delimitado o valor dos danos morais pretendidos, tendo os autores formulado pedido ilíquido para que o
quantum
fosse arbitrado pelo Juízo.

Tal técnica era plenamente viável ao tempo do manejo da ação, que precedeu a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Em virtude dessa circunstância, o valor atribuído à causa limitou-se ao montante pretendido especificamente a título de danos materiais, qual seja, R$ 29.636,40.

Diante dessa realidade fática e processual, a sucumbência dos autores relativa ao pedido de indenização moral revela a inexistência de um proveito econômico imediatamente mensurável em favor da Fazenda Pública vencedora nesse tópico. Afinal, a improcedência de um pedido cujo valor não fora quantificado pelos demandantes impede a aferição direta do benefício patrimonial obtido pelos entes públicos.

Tal cenário faz incidir, de forma incontestável, o disposto no inciso III do § 4º do artigo 85 do CPC, o qual expressamente consigna que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, a fixação dos honorários com base no valor da causa atende ao comando do § 8º do referido artigo 85, conjugado com a parte final do § 8º-A, que remetem aos critérios do § 2º. Essa sistemática revela que os honorários foram fixados no patamar de 10% (dez por cento), atingindo, portanto, o percentual mínimo permitido pela legislação processual civil para as causas em que a Fazenda Pública é parte (art. 85, §3º).

Portanto, diante da não fixação de valor à pretensão de indenização por dano moral na peça vestibular, o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública torna-se imensurável sob a ótica aritmética direta. Por tal razão, à luz dos §§ 4º, 8º e 8º-A do artigo 85 do CPC, a verba honorária há de ser fixada em apreciação equitativa, de modo que a manutenção da fixação em 10% sobre o valor da causa acaba sendo, inclusive, benéfica aos autores, dado o baixo valor atribuído à demanda.

Cumpre ressaltar que o arbitramento por meio de apreciação equitativa não veda a fixação com base em percentual sobre o valor da causa. Tal faculdade resta cristalina a partir da remissão ao § 2º contida nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, reforçando a legitimidade da base de cálculo adotada por este colegiado.

Dessa forma, resta evidenciado que o v. Acórdão enfrentou a questão da sucumbência de forma integral e coerente com a estrutura dos pedidos formulados na inicial e com a disciplina normativa do CPC/15. A pretensão dos embargantes, em verdade, configura tentativa de rediscutir o mérito do julgamento e a interpretação jurídica conferida por esta Câmara, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Posto isto, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração de Id. 12937333.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.